Tribunal: TJDFT
Processo: 0745381-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. TEMA 1.349 DO STF. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO DA SELIC. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento da existência de repercussão geral no RE 1516074/TO, “em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (Tema 1349 do STF) não autoriza o sobrestamento do processo, pois não houve determinação de suspensão dos processos tramitando sobre a mesma matéria no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.
2. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasceria de acordo com a Constituição Federal. 2.1. Referente ao controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, é preciso verificar se houve violação clara e manifesta a cláusula pétrea (limitação ao poder constituinte reformador); não verificada, mormente em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, o Judiciário deve evitar afirmar a inconstitucionalidade da norma em nome da segurança jurídica. Ou seja: “o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição” [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1a T, DJE de 29-9-2022], o que não se vislumbra no caso presente.
3. Contrarrazões em agravo de instrumento não constituem a via adequada para postular a reforma da decisão no sentido de se “reconhecer que o crédito exequendo continuará sendo corrigido pela SELIC, mesmo no período de graça previsto nos arts. 100, § 1o, da CRFB/88 (precatórios), e 535, § 3o, II, do CPC (RPV’S), não se aplicando a Súmula Vinculante/STF n. 17, em razão de não ser possível identificar, diante da natureza mista de tal taxa, aquilo que representa correção monetária e juros.” Pedido que não deve ser conhecido.
4. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. O texto normativo estabeleceu que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica.
5. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). 5.1. Desse modo, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
6. Recurso conhecido e não provido.